Tribunal: TJDFT
Processo: 0740778-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a desconstituição da prisão preventiva de GABRIEL SOARES LIMA FERREIRA. Em seu arrazoado juntado ao ID 31629633, a d. defesa informa que o paciente encontra-se preso desde o dia 26/11/2021. Afirma que ele responde à ação penal de número 0737067-51.2021.8.07.0001, pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado, mas que, naqueles autos, não há qualquer menção à sua prisão. Sustenta que a ausência de acesso ao decreto de prisão preventiva configura cerceamento de defesa. Diz que é nula a prisão preventiva ex officio. Argumenta que o mandado de prisão preventiva faz alusão a número de processo inexistente no sistema PJe. Defende que a custódia cautelar carece de contemporaneidade, pois os fatos que ensejaram a persecução penal ocorreram mais de 30 (trinta) dias antes da segregação do paciente. Alega que o fato apurado na ação penal de origem é isolado na vida do paciente e que, por isso, sua prisão é ilegal e desproporcional. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem, para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura. Pelo despacho de ID 31666150, posterguei a análise do pedido liminar para momento ulterior às informações do d. Juízo de origem. O d. Juiz atuante na MM. 2a Vara Criminal de Brasília prestou suas informações pertinentes por meio do ofício juntado ao ID 31681588, bem como trouxe os documentos carreados aos IDs 31681589 e 31681590. Os autos vieram conclusos para a análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. O paciente figura no polo passivo da ação penal de número 0737067-51.2021.8.07.0001, na qual lhe é imputada a prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas. De acordo com a peça acusatória oferecida nos autos principais (ID 31629635, pp. 48-50), o paciente e mais um indivíduo munido de uma arma de fogo abordaram a vítima dentro do veículo de sua propriedade, anunciaram o assalto e roubaram-lhe o automóvel e outros pertences. Paralelamente, a douta autoridade policial representou pela prisão preventiva de ambos os acusados, gerando o processo cautelar de número 0739881-36.2021.8.07.0001 (IDs 31681589 e 31681590). A pedido do ilustre Delegado de Polícia representante, apôs-se sigilo sobre o dito pedido e sobre os respectivos mandados de prisão preventiva, com vista ao resguardo a utilidade da medida. No bojo do referido processo cautelar, a d. Promotoria de Justiça oficiou favoravelmente à decretação das cautelares extremas (ID 31681589, pp. 35-37). Diante desse cenário, o MM. Juiz do conhecimento acolheu a representação oriunda da douta autoridade policial e determinou a prisão preventiva tanto do paciente, como de seu comparsa. Transcreve-se, por oportuno, o inteiro teor da r. decisão constritiva: “Trata-se de Pedido de Prisão Preventiva formulado pela Autoridade Policial da 1a Delegacia de Polícia do Distrito Federal. A Autoridade Policial argumenta, em síntese, que foi instaurado o inquérito policial n. 536/2021 – 1a DPDF para apurar as circunstâncias em que ocorreu o crime de roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas. Sustenta que no dia 14/10/2021, os investigados ARTUR BORGES DE ARAÚJO e GABRIEL SOARES LIMA FERREIRA, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Fiat/Siena, placas [...], e bens diversos da vítima J. R. D. S. O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da representação (ID 108882183). É o necessário a relatar. Fundamento e DECIDO. 1. Da prisão preventiva O pleito da Autoridade Policial merece deferimento. Nos termos do art. 312 do CPP ‘A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.’. Referida prisão cautelar também tem lugar no caso ‘de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares’, bem como quando ‘quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida’. No entanto, para o decreto da prisão cautelar em comento, as hipóteses acima devem coexistir com outro requisito, ou seja, o delito investigado deve ser um crime doloso punido com ‘pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos’ ou ‘se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência’. Nestes termos e diante da nova sistemática processual penal, ‘como toda e qualquer medida cautelar, a prisão preventiva também está condicionada à presença concomitante do fumus boni iuris, aqui denominado fumus comissi delicti, e do periculum in mora (periculum libertatis)’. Analisando os autos, constato que estão presentes os necessários indícios de autoria dos representados Artur Borges de Araújo e Gabriel Soares Lima Ferreira e prova da materialidade do crime de roubo. Com efeito, o investigado ARTUR foi preso na condução do veículo da vítima. Ressalta-se, ainda, que a vítima reconheceu o representado ARTUR como sendo um dos autores do crime de roubo (ID 108354341). O investigado ARTUR confessou a prática delitiva, bem como indicou como seu comparsa o investigado GABRIEL (ID 108354342). Além disso, foram encontrados fragmentos papiloscópicos do investigado GABRIEL no interior do carro da vítima (ID 108355095). Assim, in limine, estão presentes os indícios de autoria dos investigados ARTUR e GABRIEL e da prova da materialidade, requisitos básicos para a decretação da Prisão Preventiva, ou seja, presente o fumus boni iuris (fumus comissi delicti), restando analisar a presença do periculum in mora (periculum libertatis) e, com a nova sistemática introduzida pelo Pacote Anticrime, a contemporaneidade dos fatos. Como visto acima, estará presente o periculum in mora, conforme lei adjetiva, quando a segregação cautelar for necessária para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso dos autos, extrai-se a necessidade da garantia da ordem pública. Isso porque, observa-se que o crime praticado pelos representados é considerado hediondo (art. 1o, II, alínea ‘b’, da Lei 8072/90), bem como foi cometido em concurso de pessoas e durante o período noturno, demonstrando, in concreto, a gravidade do crime. E mais, o investigado ARTUR apresenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de lesão corporal e roubo majorado. Ressalte-se que tais registros são lídimos para fundamentar a prisão preventiva. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada especialmente na grande quantidade de droga apreendida - aproximadamente 2.015,19g de maconha -, os quais, consoante a jurisprudência desta Corte, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 2. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 691.659/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021) Finalizando a análise do caso, nota-se a presença concomitante do fumus comissi delicti, do periculum in mora e de fatos contemporâneos que justificam a aplicação da medida adotada. Por fim, note-se ainda ‘a ineficácia ou da impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão’, em razão da gravidade em concreto da ação delitiva (LIMA, Renato Brasileiro de, Nova Prisão Cautelar, Ed. Impetus, Niteróri-RJ, 2012, p. 254). Assim, necessária se faz a segregação cautelar dos investigados, devendo, pois, ser deferido o pedido. Posto isso, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, nos termos dos arts. 312 e ss, do CPP: 1. ARTUR BORGES DE ARAUJO, [...]; 2. GABRIEL SOARES LIMA FERREIRA, [...]. Expeçam-se os competentes mandados de prisão” (ID 31681590, pp. 2-4). O mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente (ID 31681590, pp. 8-9), faz menção exatamente ao número do processo cautelar no bojo do qual fora decretada sua segregação provisória. Sucedeu-se, então, o cumprimento da ordem constritiva da liberdade do paciente em 26/11/2021, fato devidamente registrado e comunicado pela Polícia Civil do Distrito Federal ao d. Juiz do conhecimento (ID 31681590, p. 15). De acordo com o instrumento de procuração juntado ao ID 31681590, p. 44, o paciente constituiu inicialmente a Dra. Loyane Moreira do Monte, OAB/DF 45.949, para exercer sua defesa técnica. A nobre causídica em questão representou o paciente na audiência de custódia (ID 31681590, pp. 38-39) e foi habilitada para acesso aos autos sigilosos do processo cautelar 0739881-36.2021.8.07.0001 (ID 31681590, p. 45). Diante do contexto processual acima relatado, não é possível divisar, primo ictu oculi, a plausibilidade das razões defensivas na parte em que sustentam que a prisão cautelar do paciente padece de nulidade e que há na espécie cerceamento de defesa. Diferentemente do que arguido, o processo cautelar 0739881-36.2021.8.07.0001 é existente, ainda que esteja sob sigilo. No seu bojo, foi editado o r. decreto de prisão preventiva do paciente, a pedido da douta autoridade policial e com manifestação favorável do Ministério Público. A r. decisão constritiva mostra-se adequadamente fundamentada. Na verdade, ao que é possível inferir, percebe-se que a nobre causídica impetrante do presente habeas corpus foi constituída pelo paciente em momento posterior à efetivação de sua prisão preventiva; todavia, olvidou-se de adotar a cautela de acionar a MM. serventia judicial ora impetrada no sentido de pedir sua habilitação nos autos do processo cautelar 0739881-36.2021.8.07.0001. Entendo que a questão está definitivamente superada com a juntada do inteiro teor do processo cautelar 0739881-36.2021.8.07.0001 aos IDs 31681589 e 31681590 dos autos deste habeas corpus. Prossigo na análise do writ. Remanesce pendente de exame a verificação da existência ou não dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do paciente. A despeito do esforço retórico empreendido pela d. defesa, dentro do juízo de cognição sumária passível de ser exercido nesta estreita sede processual e no atual estágio incipiente da persecução criminal, interpreto que a prisão preventiva do paciente satisfaz os requisitos previstos pelos arts. 312 e 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, o comportamento delitivo atribuído ao paciente é suscetível de ser tipificado como crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, delito hediondo, de elevada perniciosidade social, ao qual a lei penal comina sanção corporal máxima bastante superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Admite-se, pois, a decretação da prisão preventiva com esteio no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Doutra banda, convém notar que, ao analisar as peças informativas produzidas no curso do inquérito policial, o d. magistrado que se debruçou sobre o caso na instância de piso identificou a presença do fumus commissi delicti, consistente na prova da existência do delito e nos indícios suficientes da autoria atribuída ao paciente. Pesam contra o paciente a delação feita por seu comparsa em suas declarações prestadas em delegacia (ID 31629635, pp. 19-20), bem como a informação pericial de que no interior do veículo subtraído foram encontrados vestígios de impressões papiloscópicas compatíveis com os seus padrões (ID 31629635, p. 39). Tanto assim que a denúncia oferecida em desfavor do paciente e de seu comparsa (ID 31629635, pp. 48-50) foi recebida na sua integralidade (ID 31629635, pp. 53-54). A propósito, veja-se que a d. defesa do paciente nem ao menos apresentou inconformismo relativo a tais aspectos na presente impetração, os quais, de toda sorte, serão objeto de oportuna valoração aprofundada por ocasião da instrução criminal. Nesse contexto, afigura-se presente o fumus commissi delicti autorizativo da constrição cautelar. Noutro giro, colhe-se da r. decisão combatida na espécie que o periculum libertatis veio fundamentado na necessidade de acautelar a ordem pública. Com efeito, o crime de roubo, pelo qual o paciente responde, apresenta elevada carga de reprovabilidade por ser cometido mediante violência e/ou grave ameaça. Como se não bastasse, as circunstâncias do caso concreto descortinam um plus de gravidade, denotativo da periculosidade dos autores da infração penal, devido ao fato de o delito ter sido praticado mediante emprego de arma de fogo, aspecto que aumenta significativamente o risco de a vítima vir a ser vulnerada não apenas em seu patrimônio, mas também em sua integridade física. Não por outra razão que o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo passou a integrar a lista de delitos de natureza hedionda, tal como previsto pelo art. 1o, inciso II, alínea “b”, primeira parte, da Lei 8.072/1990. Ademais, da forma como exposta pela vítima na delegacia (ID 31629635, pp. 15-16), a dinâmica delitiva revela que os dois autores do roubo agiram no período noturno, em concurso e, possivelmente, mediante prévia arquitetação da divisão de tarefas, ficando um deles responsável pela abordagem do ofendido, enquanto o segundo estava munido da arma de fogo e dava apoio ao comparsa, para garantir o êxito da investida. Conclui-se que o quadro indiciário produzido em desfavor do paciente ao longo das investigações policiais fornece elementos idôneos que permitem detectar a elevada gravidade concreta da conduta apurada e autorizam a inferência de que seus autores apresentam acentuada periculosidade social, contraindicativa de sua colocação em liberdade a bem da ordem pública, para a proteção da coletividade. No mais, observe-se que tais fatores de análise protraem-se no tempo, de sorte que o mero decurso do curto espaço temporal de pouco mais de 1 (um) mês entre a prática do crime e a efetivação da prisão preventiva não se mostra suficiente para a descaracterização da contemporaneidade da medida extrema. Por derradeiro, cumpre pontuar que condições pessoais favoráveis, notadamente a primariedade, por si sós, não se avultam suficientes para desnaturar os sólidos alicerces em que se radica a segregação provisória do paciente e, por isso, não impõem a restituição de sua liberdade. Desse modo, em juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade e a pertinência da manutenção da custódia cautelar do paciente, com observância aos requisitos elencados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se à d. autoridade impetrada as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator